Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental.
2. O agravante alega que é vítima de ato administrativo arbitrário que impede a renovação do alvará de funcionamento devido à ação de desapropriação em curso, impossibilitando o atendimento às exigências da Agência Nacional do Petróleo (ANP), resultando em risco de sanções administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível conceder tutela provisória para garantir a continuidade das atividades do posto até a decisão definitiva na ação de desapropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.
5. No caso em exame, o pedido final não da ação de desapropriação não se relaciona à concessão de licença de funcionamento do posto, mas sim à definição da indenização devida ao agravante.
6. Não compete à Justiça do Distrito Federal impor obrigação à Agência Nacional do Petróleo (ANP).
7. Ausentes verossimilhança fática e plausibilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"A concessão de tutela provisória exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não compete à Justiça Comum impor obrigação à Agência Nacional do Petróleo (ANP)."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.